Tribunal: TJDFT
Processo: 0703711-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIIVL. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PAGAMENTO DE DÍVIDA DO SÓCIO COM RECURSOS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FATO ANTERIOR AO NASCIMENTO DO CRÉDITO. REQUISITO LEGAL AUSENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO.
1. Não carece de fundamentação a decisão se o juízo declinou, ainda que sucintamente, as razões de seu convencimento.
2. Ausente relação de consumo, deve-se aferir o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria maior objetiva, prevista no artigo 50 do Código Civil e segundo a qual é exigida a demonstração da ocorrência de algum dos elementos objetivos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, tais como o desvio de finalidade (caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a confusão patrimonial (configurada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e bens particulares dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).
3. A confusão patrimonial é entendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa (art. 50, §2o, I, do Código Civil).
4. Se o credor sequer ostentava essa condição ao tempo em que realizada a operação na qual objetiva o levantamento do véu da sociedade empresária, incabível o acolhimento do seu pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.